Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA. TESTEMUNHAS. DISPENSÁVEL.
1. Na forma do artigo 784, XII, do Código de Processo Civil, o contrato com cláusula de alienação fiduciária firmado com fundamento no Decreto-Lei n.° 911/69, é título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de duas testemunhas.
2. Recurso conhecido e provido.